Tribunal: TJES
Processo: 5005868-35.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005868-35.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROBERTO MARTINS DE ALMEIDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5005868-35.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBERTO MARTINS DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA NA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada por Roberto Martins de Almeida em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal, que manteve sua condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP). A defesa requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na dosimetria da pena; (ii) decidir se deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal, prevista no art. 621, I, do CPP, visa corrigir erros judiciários, mas não comporta reavaliação das provas, exigindo prova cabal de erro na condenação ou nulidade. No caso, a omissão do reconhecimento da confissão espontânea na dosimetria é erro que justifica a revisão.
Segundo entendimento consolidado do STJ (RESP 1.972.098/SC), a confissão do acusado, mesmo parcial ou retratada, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. No caso, o revisionando confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, mas tal circunstância não foi considerada na dosimetria da pena.
A pena-base, inicialmente fixada é reduzida na segunda fase em razão da confissão espontânea (redução de 1/6), mantendo-se as causas de aumento de pena.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, com base nos arts. 98 a 102,do CPC, aplicáveis ao processo penal por força do art. 3º, do CPP, e em razão da insuficiência financeira alegada pelo requerente, deve ser concedido o benefício, isentando-o das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I;
CP, art. 65, III, "d";
CPC, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AgRg-HC 805.211, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 15/10/2024.

Vitória, 22 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5005868-35.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROBERTO MARTINS DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
Roberto Martins de Almeida
,
no id. 8259826
, em face d
o acórdão
proferid
o
nos autos da Ação Penal nº. 0000259-37.2003.8.08.0019,
pel
a c. 2ª Câmara Criminal
, que
manteve a condenação do
revisionando nas sanções do artigo 157, § 2º,
incisos
I e II,
do Código Penal, redimensionando a pena
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
em regime inicialmente
semiaberto.

A defesa, no id. 8259826,
argumenta
, em síntese,
que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, requerendo o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto). Por sua vez, postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com
base
no artigo 98 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nesse ínterim, no presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente postula
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).

Sobre o tema, saliento que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmada no RESP 1.972.098/SC, “
feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. (STJ; AgRg-AgRg-HC 805.211; Proc. 2023/0060704-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 15/10/2024).

D
ito isso, d
a análise
do acórdão exarado
na ação penal originária, verifica-se que, de fato,
apesar de ter confessado
a autoria do
delito perante autoridade e tal circunstância ter sido utilizada para fundamentar sua condenação, não foi reconhecida em favor do revisionando a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Nesse ponto, saliento tanto na sentença quanto no acórdão condenatório (ids. 8260199 e 8260206), restou consignado que o revisionando confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, nos seguintes termos:

[...]
Que nesta oportunidade, deseja esclarecer que com relação a um crime de assalto que ocorreu no ano passado, não se recordando mais o dia, sabe-se que era de noite, na residência de um senhor conhecido por OLIVEIRA, isto numa fazenda,
foi o interrogando e Ronaldinho os autores e que ambos estavam armados com revólveres, sendo que ambas as armas eram de Ronaldinho, sendo um REVOLVER DE CALIBRE 32 e uma GARRUCHA DE CALIBRE 22
;
[...]
Que o assalto rendeu cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) [...] Que o interrogando não é bandido não sabe como assim fez, com relação ao assalto na residência de Oliveira, sendo este o seu primeiro crime [...] Que se recorda ainda, que quando do assalto na residência de Oliveira, ambos estavam encapuzados e Ronaldinho vestia roupa do exército, mas que a mesma estava do lado avesso; [...].

Não obstante, quando da dosimetria da pena, na segunda fase da dosimetria, a circunstância atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida na sentença condenatória, tampouco no acórdão que manteve a condenação do requerente, razão pela qual assiste razão à defesa,
devendo ser reconhecida em favor do revisionando a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Desse modo, no caso em tela, a pena-base do revisionando foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, diante do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, utilizando-me da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Enfim, na terceira fase, diante da existência de duas causas de aumento, previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II (redação existente à época dos fatos), aumento a pena em 04 (quatro) meses de reclusão, limitando-me, neste momento, ao aumento procedido na condenação originária, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Logo, fixo a pena definitiva de
Roberto Martins de Almeida
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 30 (trinta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
semiaberto
, com base no artigo 33, §
2
º,
alínea “b”,
do Código Penal.

No que tange ao pleito
relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
J
ULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para, nos autos da Ação Penal nº 0000259-37.2003.8.08.0019,
reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
e, por consequência, fixar a pena final definitiva ao revisionando
Roberto Martins de Almeida
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como
30 (trinta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
, em regime inicialmente
semiaberto
, bem como conceder ao requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita, mantendo os demais termos d
o julgamento combatido.

É como voto.

Vitória, 22 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena do requerente.